Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar, haja vista que o acervo probatório é seguro ao apontar o réu/apelante como autor do crime de furto.
2. No caso, a autoria e materialidade do crime de furto simples foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra da vítima que, como sabido, tem especial relevância nos crimes patrimoniais, ainda mais quando corroborada pela confissão extrajudicial do réu.
3. Não há se falar em absolvição do acusado quando as provas dos autos são coesas e firmes para manter o decreto condenatório e muito menos em crime tentado, tendo em vista que houve a inversão da posse da res furtiva por tempo suficiente.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.